Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013874-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO., EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR DES MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[JOSE ORLANDO MEINERZ - CPF: 015.462.109-97 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Participaram do Julgamento: Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO., EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO SEGURANÇA -

MULTA AMBIENTAL LANÇADO POR ÓRGÃO ESTADUAL – MAGISTRADO SINGULAR RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA – MÉRITO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Para aferir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do órgão ambiental estadual, no presente caso, deve ser considerada a regra geral prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, uma vez que, à época da lavratura do auto de infração, não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986, de 01/11/2013, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso.

Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da data da prática da infração ambiental para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos mandado de segurança n. 1013874-31.2020.8.11.0041, impetrado por José Orlando Meinerz, concedeu a ordem para declarar a prescrição da pretensão de cobrança do débito oriundo do Auto de Infração n. 112025/2008.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela, afirmando, em síntese, que a sentença atacada aplicou indevidamente o instituto da prescrição, na medida em que o quinquênio conferido à Administração Pública não se refere ao prazo total de duração do procedimento administrativo, mas, sim, ao hiato de que dispõe o ente público para deflagrar a autuação administrativa após constatada a prática da infração ambiental.

Argumenta que, ao contrário do que decidido, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado.

Com base em tais considerações, pugna pela reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição.

O apelado, preliminarmente, suscita a inadmissibilidade do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a ausência de motivos para reformar a sentença, diante da ocorrência da prescrição quinquenal no curso do processo administrativo.

Assim, requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Sustenta a apelada que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não deve ser conhecido, ao fundamento de que restam ausentes os pressupostos recursais, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo alegado pelo apelado, o ente estatal, em momento algum, se insurgiu contra a fundamentação da sentença que reconheceu a prescrição, enquanto que o recurso “não cita em momento algum um único excerto da sentença recorrida, limitando-se ao uso de fundamentos genéricos, que não levam em consideração as razões de decidir do Juízo inaugural”.

Todavia, não merecem prosperar as alegações da apelada.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o apelante atacou a sentença consignando, para tanto, os motivos pelos quais entende pela reforma, sustentando a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Desse modo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Posto isso, rejeito a preliminar e, na consequência, conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Colhe-se dos autos que José Orlando Meinerz impetrou Mandado de Segurança em face de ato tido como ilegal do Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, objetivando a concessão da segurança para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ocorrida no processo administrativo no 501557/2008, consoante artigo 198, caput e §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

O magistrado singular concedeu a segurança, reconhecendo a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 112025, lavrado em 10.07.2008 objeto do Processo Administrativo n. 501557/2008 e, por conseguinte, da multa imposta e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que não há incidência de prescrição do crédito não tributário.

O recurso merece provimento.

A decisão vergastada se encontra em desconformidade com o entendimento jurídico pátrio no tocante ao instituto da prescrição da pretensão punitiva.

Para aferir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do órgão ambiental estadual, no presente caso, deve ser considerada a regra geral prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, uma vez que, à época da lavratura do auto de infração (11/10/2013), não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986, de 01/11/2013, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso.

O art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 prevê, in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Vê-se, portanto, que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo de 05 (cinco) anos contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação, em caso de infração permanente ou continuada, para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

Instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

Registre-se, por oportuno, que é exatamente essa a intelecção do art. 21 do Decreto 6.514/2008, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, bem como do art. 19 do Decreto

Estadual n. 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da SEMA/MT. In verbis:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

In casu, os elementos probatórios revelam que a suposta lesão ambiental ocorreu no ano de 2006 e o Auto de Infração n. 112025 foi lavrado em 10/07/2008, sendo que que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 501557/2008 ocorreu no dia 26/08/2008 (id. 80642974, pág. 03).

Nesse contexto, vê-se que a Administração instaurou o Processo Administrativo para a apuração da infração ambiental antes do decurso de 05 (cinco) anos contados da data da prática do fato, de modo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Nesse sentido, reproduz-se julgado emanado deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo,

afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico.

A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

(N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Portanto, ressai evidente a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que não houve decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o cometimento da infração e a lavratura do auto de infração/instauração do procedimento administrativo para a sua apuração.

Ante o exposto, PROVEJO o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, RETIFICANDO a sentença para denegar a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser curado.

É COMO VOTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Divirjo
do eminente
Relator e nego provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS FONSECA, OAB/MT 24842.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por José Orlando Meinerz em face de ato tido como ilegal atribuído ao Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão punitiva da administração pública referente ao débito originário do Auto de Infração no. 112.025, lavrado em 10-7-2008, objeto do Processo Administrativo no. 501557/2008 e, por conseguinte, da multa imposta e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 316 e 487, I, ambos do CPC.

O Exmo.
Relator
, Dr. Alexandre Elias Filho,
deu provimento
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
retificando a sentença
para denegar a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, sendo
acompanhado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (2o Vogal).

O Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
(1o Vogal) divergiu do Relator para negar provimento ao apelo
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

Para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual, o Magistrado sentenciante assim consignou:

[...].
Por fim, há ainda a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL
. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia;
b)
que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o
prazo prescricional – 05 (cinco) anos –
estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos;
c)
que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum;
d)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013,
prescreve em 05 (cinco) anos
– prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o)

e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19, caput):
d.1)
pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou
d.2)
pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III);
e)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a
prescrição intercorrente
no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único);
f)
que as prescrições quinquenal (art. 19, caput) e intercorrente (art. 19, §2o) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos – de acordo com as letras “d” e “e” –, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo; e
g)
finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração, com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da
prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator
, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se no id. 30679373 pág. 02, que o Auto de Infração n. 112.025 foi lavrado em
10.07.2008
.

A parte autuada apresentou defesa administrativa em
30.07.2008
(id. 30679373 pág. 04).

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 501.557/2008, como: despacho de encaminhamento, datado de
10.07.2008
(id. 30679373 págs. 32/33); despacho de encaminhamento, datado de
06.05.2010
(id. 30679373 pág. 34); certidão informando a inexistência de outros autos de infração, datado de
10.05.2010
(id. 30679373 pág. 35); decisão interlocutória n.1.139/SPA/SEMA/2010, datada de
1o.06.2010
(id. 30679373 págs. 36/37); ofício n. 1.570/SPA/SEMA/2010, datado de
28.06.2010
(id. 30679373 pág. 38); certidão de juntada de alegações finais, datada de
25.09.2010
(id. 30679373 pág. 39); certidão, datada de
06.10.2011
(id. 30679373 pág. 54); certidão, datada de
13.07.2012
(id. 30679375 pág. 1); despacho, datado de
10.06.2015
(id. 30679375 pág. 3); certidão informando a inexistência de outros autos de infração, datado de
02.05.2016
(id. 30679375pág. 5); termo de juntada de documentos, datado de
21.12.2016
(id. 30679375 pág. 8); despacho, datado de
29.09.2017
(id. 30679375 pág. 10); despacho de

encaminhamento, datado de
02.10.2017
(id. 30679375, pág. 11).

A Decisão Administrativa n. 1.739/SUNOR/SEMA/2017 (id. 30679375 págs. 12/14) que homologou parcialmente o Auto de Infração n. 112.025, foi referendada pela Autoridade Administrativa em
16.11.2017
(id. 30679375 pág. 14).

A notificação da parte autuada, acerca da Decisão Administrativa n. 1.739/SUNOR/SEMA/2017, foi realizada via Diário Oficial n. 27.186, datado de
23.01.2018
(id. 30679375, págs. 16/17), sendo apresentado recurso administrativo em 14.02.2018 (id. 30679375 pág. 27) e juntado nos autos em
28.02.2018
(id. 30679376 pág. 15).

O recurso administrativo foi julgado em sessão realizada em
05.02.2020
(id. 30679376 pág. 43), data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo, eis que não há informações acerca da interposição de recurso administrativo ao Pleno do CONSEMA.

Considerando a data em que o Processo Administrativo n. 501.557/2008 foi finalizado –
05.02.2020
–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n.1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, entre a data da apresentação da defesa administrativa pelo autuado –
30.07.2008
(id. 30679373 pág. 04) – e a data da homologação parcial do Auto de Infração n. 112.025 –
16.11.2017
(id. 30679375 pág. 14) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que pressupõe a ocorrência da prescrição.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do
Auto de Infração n. 112025
, lavrado em
10.07.2008
objeto do
Processo Administrativo n. 501557/2008
e, por conseguinte, da multa imposta e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
[Destacado no original].

Por outro lado, a fim de afastar a ocorrência da prescrição punitiva, o Relator assinalou que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo de 5 (cinco) anos contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação, em caso de infração permanente ou continuada, para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

Concluiu que, a suposta lesão ambiental ocorreu no ano de 2006 e o Auto de Infração n. 112025 foi lavrado em 10-7-2008 e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 501557/2008 ocorreu em 26-8-2008, de modo que a Administração instaurou o Processo Administrativo para a apuração da infração ambiental antes do decurso de 5 (cinco) anos contados da data da prática do fato, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do Magistrado
a quo
quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da prescrição punitiva, foi consignado que
entre a data da apresentação da defesa administrativa pelo autuado –
30.07.2008
(id. 30679373 - pág. 04) – e a data da homologação parcial do Auto de Infração n. 112.025 –
16.11.2017
(id. 30679375 - pág. 14)
, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, para aferir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do órgão ambiental estadual, no presente caso, deve ser considerada a regra geral prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, uma vez que, à época da lavratura do auto de infração (
10-7-2008
), não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986, de 1o/11/2013, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999.
INAPLICABILIDADE
ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la".(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei].

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei].

Imperioso mencionar que o eminente Desembargador Márcio Vidal, quando do julgamento do recurso acima mencionado consignou em seu voto que
[...] Diferentemente do sustentado pelo Recorrente,
tenho que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.
Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente,
quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela [...].

Ao exame do presente recurso de apelação, tem-se que: O Auto de Infração n. 112025 foi lavrado em
10-7-2008
, referente a suposta lesão ambiental ocorrida no
ano de 2006
, sendo instaurado o Processo Administrativo Ambiental n. 501557/2008, em
26-8-2008
.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo, no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2006) e a instauração do procedimento para sua apuração (2008), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a
inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, a partir da data do Decreto Estadual n. 1986/2013 (1o de novembro de 2013), incide a norma prevista no art. 19, § 2o, que trata da prescrição intercorrente, já que, na hipótese, o processo para apuração da infração ambiental já havia sido instaurado, não havendo mais que se falar em prescrição punitiva.

O mencionado artigo assim dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

O artigo 20 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição. Veja-se:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
[Destaquei].

Analisando o processo administrativo, verifica-se que: Em 10 de junho de 2015, foi proferido despacho determinando a emissão de certidão a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado, objetivando subsidiar o processo no que se refere à aplicação da reincidência.

Já em 2 de maio de 2016 foi certificada a não localização de outros autos em nome do autuado e, em 2 de outubro de 2017, foi proferido despacho de encaminhamento do processo para análise de emissão de decisão administrativa, a qual foi proferida em 16 de novembro de 2017.

Contra a mencionada decisão, o autuado apresentou recurso administrativo em 14 de fevereiro de 2018 e, em 26 de fevereiro de 2020 foi publicado o acórdão que manteve a decisão administrativa.

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1o de novembro de 2013, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Desse modo, conclui-se que não ocorreu a prescrição punitiva, tampouco a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, pedindo vênia ao 1o Vogal,
acompanho o Relator
, para dar provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, retificando a sentença para denegar a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022